Tribunal: STF
Processo: AC 1732
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - CADASTRO DE INADIMPLENTES -
   CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA - LIMINAR DEFERIDA. Ante a
   não-observância do contraditório, precedendo a inserção do Estado
   no cadastro de inadimplentes, surge a relevância do pedido
   formulado de afastamento da pecha, presente também o risco de
   manter com plena eficácia o quadro.